Tribunal: TJDFT
Processo: 0730743-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730743-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CAROLINE DA SILVA SUNADA NUNES, MARIANE DA SILVA SUNADA, NATALIA DA SILVA SUNADA DESPACHO Em atenção ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Agravante ( Banco do Brasil) para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca da preliminar, suscitada pela parte recorrida em sede de contrarrazões (id. 30094433). Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora